Tribunal: TJDFT
Processo: 0002352-69.2018.8.07.0020
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0002352-69.2018.8.07.0020 RECORRENTE: VANDERLEY SILVA DO COUTO RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: PENAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA E FAMILIAR CONTRA A MULHER. AMEAÇA. AUTORIA E MATERIALIDADE COMPROVADAS. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO. CONTINUIDADE DELITIVA. RECONHECIMENTO. PROVIMENTO PARCIAL. 1. Inviável o acolhimento de pleito absolutório, quando a condenação vem lastreada em provas sólidas, como as declarações firmes das ofendidas prestadas perante a autoridade policial e confirmadas em juízo. 2. Nos crimes praticados no âmbito de violência doméstica e familiar contra a mulher, a palavra da vítima apresenta especial relevo, notadamente quando corroborada por outros elementos de convicção e não infirmadas pelo réu. 3. Verificando-se desproporcionalidade no aumento aplicado em razão da valoração negativa de circunstância judicial, impõe-se a redução da pena-base. 4. A continuidade delitiva, e não o concurso material, deve ser reconhecida quando se verifica a prática de dois crimes da mesma espécie, cometidos contra vítimas diferentes e em idênticas condições de tempo, lugar e modo de execução. 5. Recurso conhecido e parcialmente provido. O recorrente sustenta que o acórdão recorrido violou os seguintes dispositivos legais: a) artigo 59, caput e inciso II, do Código Penal, porque deveria ter aplicado, na primeira fase da dosimetria, a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena mínima cominada por circunstância judicial desfavorável; b) artigo 61, inciso II, alínea “f”, do CP, ao entendimento de que, na segunda fase da dosimetria, deve ser aplicada a fração de 1/6 (um sexto) sobre a pena-base fixada anteriormente. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Analisando os pressupostos constitucionais de admissibilidade, observa-se que o recurso especial não deve ser admitido quanto às apontadas contrariedades aos artigos 59, caput e inciso II, e 61, inciso II, alínea “f”, ambos do CP. Isso porque, segundo iterativos julgados do STJ, “A ponderação das circunstâncias judiciais do art. 59 do Código Penal não é uma operação aritmética, mas sim um exercício de discricionariedade vinculada, devendo o magistrado eleger a sanção que melhor servirá para a prevenção e a repressão do fato-crime praticado” (AgRg no AREsp 1602204/TO, Relator Ministro JORGE MUSSI, DJ-e de 16/3/2020). Seguindo trilha idêntica, ainda consoante a remansosa jurisprudência da Corte Superior, “Não evidenciada nenhuma ilegalidade flagrante ou erro decorrente da dosimetria da pena, incide à espécie o enunciado n. 7 da Súmula/STJ”. (AgRg no REsp 1874238/RS, Relator Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, DJ-e de 29/6/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A015